Tribunal: TJDFT
Processo: 0760049-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INDEVIDA DE PROVENTOS. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Erro material. Na redação do acórdão embargado há erro material que ora se corrige, com a seguinte alteração: “5 – valor da indenização... ...O réu já efetuou o aprovisionamento indevido do salário da autora em outras datas, pelo que a reincidência da conduta ilegal é suficiente para majorar a fixação da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, tendo em vista a natureza da indenização. A sentença, por outro lado, estabeleceu valor excessivo para a condenação por danos morais (R$10.000,00), razão pela qual a redução da indenização para R$ 5.000,00 se mostra razoável e compatível com a jurisprudência das Turmas Recursais. Sentença que se reforma para reduzir o valor da condenação para R$ 5.000,00.” Embargos de declaração a que se dá provimento para corrigir o erro material, fixando-se a indenização no valor acima apontado.
3 – Recurso conhecido e provido.